Tribunal: TJSP
Processo: 1027579-48.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Policial Militar – Adicional de Local de Exercício (ALE) - Incorporação do Adicional ao salário-base padrão do autor – Direito concedido em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento das aludidas verbas no quinquênio anterior à impetração do 'writ' - Possibilidade - Direito reconhecido por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada – Situação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Policial Militar – Adicional de Local de Exercício (ALE) - Incorporação do Adicional ao salário-base padrão do autor – Direito concedido em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento das aludidas verbas no quinquênio anterior à impetração do 'writ' - Possibilidade - Direito reconhecido por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada – Situação dos autos diversa da tratada no julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 – Cobranças de parcelas devidas, anteriores à vigência da Lei no 1.197/13 – Precedentes – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027579-48.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO JOSÉ
DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027579-48.2017.8.26.0053 -Voto no 11.447 - vb
2
ACF no 11.447/2020
Apelação no 1027579-48.2017.8.26.0053
Apelante: João José de Moura
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Policial Militar
Adicional de Local de Exercício (ALE) - Incorporação do
Adicional ao salário-base padrão do autor Direito concedido em
mandado de segurança - Pretensão ao recebimento das aludidas
verbas no quinquênio anterior à impetração do 'writ' -
Possibilidade - Direito reconhecido por decisão acobertada pela
imutabilidade da coisa julgada Situação dos autos diversa da
tratada no julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000
Cobranças de parcelas devidas, anteriores à vigência da Lei no
1.197/13 Precedentes RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por João José de
Moura em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a
condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas decorrentes da
incorporação do Adicional Local de Exercício ALE aos seus vencimentos,
dentro do quinquênio que antecedeu na impetração do Mandado de
Segurança no 0029449- 24.2012.8.26.0053.
A r. sentença de fls. 124/126, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, por entender que o ALE nunca possuiu caráter geral,
e sim caráter pro labore faciendo.
Apela o autor (fls. 130/134), pugnando pela procedência do
pedido, ao argumento de que já obteve judicialmente o reconhecimento da
incorporação do ALE ao salário-base no mandado de segurança no
0025323-28.2012.8.26.0053, fazendo jus, portanto, às parcelas relativas ao
quinquênio que anteceda à impetração do writ.
O recurso foi respondido (fls. 137/150).
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027579-48.2017.8.26.0053 -Voto no 11.447 - vb
3
Trata-se de ação de cobrança de valores devidos decorrentes da
incorporação do Adicional de Local de Exercício ALE ao salário-base
padrão do autor durante o período e outubro de 2007 a setembro de 2012, que
antecede ao mandado de segurança no 0025323-28.2012.8.26.0053

distribuído a esta Colenda 8a Câmara de Direito Público Rel. Des. Jarbas
Gomes, transitado em julgado o v. acórdão naqueles autos (28/06/2019 fls.
159).
Com a concessão da segurança, o autor ajuizou a presente ação
de cobrança, buscando o pagamento das parcelas vencidas no quinquênio
anterior à data da impetração do writ.
Pois bem.
Pretende o apelado pretende derivar seu direito de decisão
proferida no mandado de segurança no 0029449-24.2012.8.26.0053, por v.
Acórdão desta 8a Câmara de Direito Público, dotada do seguinte teor:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Agente de Segurança Penitenciário.
Adicional de Local de Exercício (ALE). Pretensão ao pagamento e
incorporação no grau máximo da carreira, além da incorporação aos
seus vencimentos. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Leis
Complementares nso 693/92, 722/93, 1047/08 e 1109/10, que
estabelecem critérios específicos para definir o valor do adicional.
Inexistência de afronta ao princípio da isonomia. Determinada sua
incorporação com os respectivos reflexos. Manutenção. Caráter geral
verificado. Natureza jurídica de adicional não configurada. Aumento
salarial disfarçado. Incorporação definitiva ao salário base devida
para efeito de cálculo de tempo de serviço, sexta parte e RETP. Base
de cálculo: juros moratórios (taxa de 0,5% ao mês, nos termos do
artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97) e correção monetária (com base na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça). Gratificação de Suporte à
Atividade Penitenciária-GSAP. Pretensão à integral incorporação da
"Gratificação de Suporte à Atividade de Penitenciária GSAP",
instituída pela Lei Complementar no 899/2001, ao seu salário-base
(padrão). Absorção realizada pela Administração nos termos da LC
1047/08. Impossibilidade. A referida Lei Complementar não
determinou a absorção no salário-base (padrão) do servidor, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027579-48.2017.8.26.0053 -Voto no 11.447 - vb
4
que expressamente especificou que tal procedimento ocorresse apenas
"nos vencimentos". Assim, tem-se que R$ 50,00 foi absorvido pelo
salário-base e o remanescente (R$ 50,00) agregado pelo RETP, tudo
em consonância com a referida norma. Regime Especial de Trabalho
Policial RETP. Desacolhida a pretensão ao apostilamento no
percentual estampado na Lei 8106/92. Lei Complementar 722/1993
fixou em 100%. Inexistência de direito adquirido contra regime
jurídico remuneratório. Respeito à irredutibilidade de vencimentos.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO
DA FAZENDA NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO
IMPETRANTE NÃO PROVIDO.
(Apelação / Remessa Necessária 0025323-28.2012.8.26.0053; Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/08/2014; Data de Registro:
14/08/2014).”
É certo que não se pode falar em vinculação da sentença
proferida nesta demanda à coisa julgada formada no mandado de segurança,
por se tratar de pedidos diferentes. Contudo, tampouco é possível ignorar que
se estabilizou, no ordenamento jurídico, declaração do direito do apelado a
receber seus proventos segundo uma determinada forma de cálculo, conforme
decidido judicialmente.
Com efeito, o direito do autor da demanda foi declarado sem
qualquer limite quanto ao seu início, ou seja, entendeu-se que a incorporação
da referida verba aos vencimentos do autor sempre foi devida.
A impossibilidade de pleitear as diferenças pretéritas no próprio
mandado de segurança decorre, unicamente, de restrição peculiar àquela via
processual, que, aliás, foi perfeitamente obedecida, já que tais diferenças
estão sendo pleiteadas em ação de cobrança.
Ao enfrentar questão semelhante, ponderou o eminente Des. Luiz
Sergio Fernandes de Souza, integrante da 7a Câmara de Direito Público desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027579-48.2017.8.26.0053 -Voto no 11.447 - vb
5
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Pretensão ao recebimento de
valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta
incorporada por força de ação mandamental Interesse de agir, na
modalidade adequação, que se acha presente, pois o título executivo, ao
dispor acerca da possibilidade de se perseguir o pagamento dos valores
anteriores ao ajuizamento da ação coletiva nos próprios autos do
mandado de segurança, certamente não fechou as portas para a ação de
cobrança, tratando-se de faculdade instituída em favor do titular da
ação Conquanto diverso, hoje, o entendimento da E. Câmara acerca
da matéria, e mais, embora não se possa falar na existência de coisa
julgada em condições de vincular a decisão, no presente caso, é certo
que não se afigura razoável pudesse prevalecer, quanto a período
anterior àquele em que o órgão colegiado, em outros tempos,
reconheceu o direito à incorporação do ALE, orientação atual Recurso
parcialmente provido.
(...)
Embora os motivos da sentença ou do acórdão não
façam coisa julgada, e mais, conquanto mesmo no concernente à parte
dispositiva, não se possa dizer que presente se encontra, no caso, a
tríplice identidade de que trata a regra do artigo 337, §§ 2o e 4o, do
Código de Processo Civil, a falar em favor de uma vinculação do que
aqui se haverá de decidir em relação aos termos do julgamento da ação
mandamental, certo é que não se afigura razoável (invocando-se, neste
passo, a lição de Recaséns Siches) que, incorporado o Adicional por
força de ordem mandamental objeto de sentença que tem forte carga
declaratória (Pontes de Miranda, Tratado das ações, 2a ed., Tomo I, SP,
RT, 1972, p. 130), venha-se a decidir no sentido de que o servidor não
tem direito às diferenças relativas ao período imprescrito.” (Ap. no
1034581-40.2015.8.26.0053; Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027579-48.2017.8.26.0053 -Voto no 11.447 - vb
6
Souza; 7a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/04/2016)
(grifos nossos)
Nesse sentido, ainda, confiram-se os seguintes julgados desta
Corte: apelação no 1048132-87.2015.8.26.0053, Rel. Desa. Cristina Cotrofe,
8a Câmara de Direito Público, julgado em 01/09/2016; apelação no 1028033-
96.2015.8.26.0053, Rel. Des. Ronaldo Andrade, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 24/08/2016; apelação no 0014756-96.2004.8.26.0576,
Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, julgado em
15/08/2016; e apelação no 1049215-41.2015.8.26.0053, Rel. Des. Danilo
Panizza, 1a Câmara de Direito Público, julgado em 09/08/2016.
Desse modo, mesmo sem vincular formalmente a decisão a ser
proferida nesta demanda àquela que foi proferida na ação mandamental,
impõe-se concluir que, uma vez reconhecido o direito postulado em mandado
de segurança, são devidas ao apelado as diferenças pretéritas correspondentes
ao reconhecimento da incorporação do Adicional de Local de Exercício -
ALE ao salário-base padrão do autor.
Assim sendo, reconhecido o direito em decisão acobertada pela
imutabilidade da coisa julgada, proferida por esta E. Corte de Justiça, é de
rigor o pagamento das diferenças pecuniárias dentro do quinquênio que
antecedeu o writ.
Vale salientar, ademais, que não se aplica ao caso presente o
decidido no julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000, uma vez
que o referido incidente trata da Lei complementar no 1.197/13, que teve a
sua vigência a partir de 1o de março de 2013, data posterior à impetração do
Mandado de Segurança pelo autor da demanda. Assim, é de se reconhecer
que a situação tratada nos autos é diversa. Nesse sentido, Agravo de
Instrumento no 2156082-98.2018.8.26.0000, j. em 28/08/2018, rel. Ponte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027579-48.2017.8.26.0053 -Voto no 11.447 - vb
7
Neto, desta 8a Câmara de Direito Público.
Juros e correção monetária deverão observar o Tema 810 e as
modulações a serem definidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por
ocasião da execução da sentença.
Por fim, tendo em vista a inversão do julgado, deverá a requerida
arcar com as custas e despesas processuais, bem como pagar honorários
advocatícios ao patrono da parte autora, que ora arbitro em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, a ser atualizado em fase de liquidação, já
considerando-se o trabalho realizado em Primeiro e Segundo Graus (art. 85, §
11, CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator